Tribunal: CARF
Processo: 12266.724037/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12266.724037/2013-18
ACÓRDÃO
3001-002.893 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOBEL TRANSPORTES INTERNACIONAIS E NACIONAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES PRESTADAS NO PRAZO LEGAL. MULTA.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 186.
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a
infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no
37/66.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3001-002.892, de 11 de setembro de 2024, prolatado no
julgamento do processo 12266.723457/2013-87, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha,
Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.893 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.724037/2013-18
2
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Auto de Infração lavrado para aplicação da multa de que trata o artigo
107, inciso IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/66, no valor de R$ 15.000,00.
De acordo com o referido Auto de Infração, a multa foi aplicada por retificação de
três Conhecimento Eletrônicos (CE) fora do prazo estabelecido em legislação.
A interessada apresentou impugnação do lançamento alegando: não ser a
responsável pela infração cabendo a sua imputação ao armador/transportador; a penalidade viola
princípios constitucionais; requer a aplicação do art.112 do CTN; os prazos do art. 22 da IN RFB no
800/2007 estavam suspensos por força de seu art.50; não agiu dolosamente e, portanto, isenta de
penalidade.
A DRJ julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Antes mesmo de ser formalmente cientificada do resultado do julgamento, a
recorrente apresentou Recurso Voluntário alegando que houve necessidade de alteração das
informações prestadas no prazo; que o artigo 23, III, b foi revogado e suprimido da IN RFB no
800/2007 pela IN RFB no 1473/2014, deixando de existir a violação da obrigação acessória;
apresenta ementa do CARF nesse sentido e pede provimento.
É o Relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que
aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade,
de forma que o conheço.
3. Mérito
A recorrente se insurge contra a decisão de primeira instância, alegando
que IN RFB no 1473, de 2014 revogou o artigo 23, III, b da IN RFB no
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.893 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.724037/2013-18
3
800/2007 e que assim, a violação da obrigação acessória teria deixado de
existir. Apresenta a ementa do Acórdão no 3002-000.485.
Embora a recorrente não tenha razão ao alegar que revogação promovida
pela IN RFB no 1473, de 2014 implica que não houve violação do
cumprimento das obrigações acessórias, é verdade que já é entendimento
da RFB que as retificações de informações prestadas dentro do prazo legal
não configuram prestação de informação fora do prazo nos termos do
artigo 107, inciso IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/66.
Sobre o assunto, assim se manifestou a Solução de Consulta COSIT no
2/2016:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art.107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei
no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada
ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na
Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. As alterações
ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966;
Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
Nesse sentido também é o entendimento da súmula CARF no 186, de
aplicação obrigatória pelos conselheiros em seus julgados:
Súmula CARF no 186
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a
infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no
37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU
de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-010.294, 3302-003.637, 3401-008.661, 3301-
003.995 e 3201-007.106.
Pelo que foi acostado aos autos pela própria RFB, é possível verificar que as
informações foram prestadas com atenção a anterioridade prevista na
legislação e apenas a retificação ocorreu após a atracação da embarcação.
Assim, assiste razão a Recorrente.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.893 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.724037/2013-18
4
Pelo exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redatora

Fl. 116
DF CARF MF
Original